Tribunal: TJDFT
Processo: 0736435-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO CONCRETO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS EFEITOS DO RESP 1.301.935/DF. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Não há a omissão apontada no Acórdão por meio do qual foi mantida a suspensão do feito, até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, porquanto expressamente analisada a inaplicabilidade da tese 880 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, bem como a prejudicialidade apta a justificar a suspensão do feito.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.